Tribunal: TJDFT
Processo: 0012684-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012684-26.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SIMONE LOPES DOS SANTOS, GIOVANNA VOLPE DO CARMO LOPES RECORRIDO: JOAO EUZEBIO DO CARMO PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE AÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. OFENSA. NÃO CONFIGURADA. RAZOABILILIDADE. AUSÊNCIA DEVER DE INDENIZAR. 1. O direito de ação é o próprio direito de pedir a tutela jurisdicional, de solicitar ao Estado-Juiz o exercício do poder jurisdicional, já que o Estado é o detentor do monopólio jurisdicional. 2. Não se pode falar em ato ilícito quando a parte está apenas exercitando o direito de ação, constitucionalmente assegurado. 3. Inexiste no depoimento da autora qualquer atitude desmedida ou desarrazoada por parte de seu pai, tampouco de que este tenha proferido ofensas desabonadoras a ela, capazes de afetar sua honra subjetiva. 4. Eventuais perguntas e questionamentos sobre a vida íntima e sexual dos filhos faz parte de cuidados que os pais têm com sua prole, a fim de orientá-los e protegê-los. 5. Recurso do réu provido e da segunda autora desprovido. As recorrentes alegam violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando, em apertada síntese, que há nos autos provas suficientes de que a conduta do recorrido caracterizou ato ilícito, porquanto tenha abusado no exercício do direito de ação. Argumentam, ademais, que tal conduta ilícita causou-lhes abalo extrapatrimonial, devendo, pois, responder pelos danos provocados. Finalmente, em que pese terem fundado sua irresignação na alínea “a”, do permissivo constitucional, invocam o dissídio jurisprudencial insistindo na responsabilidade civil do recorrido. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação das recorrentes ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto a conclusão do acórdão foi no sentido de que “...não se vislumbrou um comportamento preordenado a infligir sofrimento por parte do réu, pois, certamente, ele estava procurando entender aquela situação. Contudo, penso que a origem desse contexto seja toda a dissintonia parental que marcou sua infância, adolescência e início da fase adulta; e não um nexo de causalidade entre a reação que lhe fora dirigida, seja pelo requerido, seja pela família dele, na oportunidade em que confidenciou sua transexualidade. Diante disso, tenho que a pretensão indenizatória não merece amparo” (ID 13700599 - Pág. 36). Destarte, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). No que tange ao alegado dissenso pretoriano, melhor sorte não colhe o recurso, pois “O STJ firmou entendimento de ser incabível reexame do valor fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características dos acórdãos confrontados, cada qual possui peculiaridades subjetivas e contornos fáticos próprios, o que justifica o quantum indenizatório distinto” (AgInt no AREsp 1553872/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029